Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prova testemunhal. Palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Antecedentes e reincidência. Regime semiaberto. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, nos termos da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes da autoria do crime de ameaça, se antecedentes criminais com mais de cinco anos podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável e a adequação do regime inicial.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente pelo depoimento de testemunha, é apta a fundamentar condenação penal.
4. O reconhecimento dos maus antecedentes não está sujeito ao prazo quinquenal da reincidência, conforme o Tema 150 da Repercussão Geral do STF.
5. A existência de maus antecedentes e a reincidência legitimam a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior à 4 (quatro) anos. Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 64, I, 77, 147 e 33, § 2o, “c”; Lei no 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021; STF, Tema 150 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1958665, 0721785-81.2023.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1758861, 0705218-15.2022.8.07.0005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 14.09.2023.